Tribunal: TJDFT
Processo: 0020594-78.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 9190562, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) JOSÉ PAULO LOPES DA SILVA, intime-se a cessionária requerente DANIELA VASCONCELOS AMORIM DA SILVA PRADO para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório e II) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. À Secretaria da COORPRE para cadastrar a requerente cessionária: DANIELA VASCONCELOS AMORIM DA SILVA PRADO (CPF: 793.504.513-34) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. CAIO ANTONIO RIBAS DA SILVA PRADO OAB-DF 14.962, possa cumprir a decisão. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 4. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto